Tribunal: TCU
Processo: 046.295/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que apreciou pedidos de reexame em face de acórdão que havia aplicado multa aos embargantes devido a irregularidades em operações do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Hugo Alexandre Cançado Thomé e por Flávio Sérgio Lima Pinto em face do Acórdão 2258/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional, em razão da determinação constante do item 9.8 do Acórdão 2389/2017-TCU-Plenário .